Tribunal: TJSP
Processo: 2093790-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de honorários advocatícios - Impugnação ao cumprimento de sentença – Crédito de natureza não tributária - Juros de mora que incidem a partir da intimação do executado em cumprimento de sentença, observando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com alteração da Lei no 11.960/09 – Precedentes do STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de honorários advocatícios - Impugnação ao cumprimento de sentença – Crédito de natureza não tributária - Juros de mora que incidem a partir da intimação do executado em cumprimento de sentença, observando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com alteração da Lei no 11.960/09 – Precedentes do STJ Tema 810 - – Recurso provido, em parte.